Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS LEGAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE.
I – Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia da decisão que deferiu tutela de urgência incidental requerida pelo agravado-autor em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, em que se alega incongruência entre o consumo de energia registrado e o valor cobrado.
II – Há três questões em discussão a possibilidade de: (i) alterar a decisão por alegada ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) limitar ou especificar as faturas que a concessionária deveria se abster de suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplência do autor; e (iii) em pedido subsidiário, reduzir a multa por descumprimento imposta à agravante-ré.
III – A perícia judicial realizada no imóvel do agravado-autor constituiu prova inequívoca da inconsistência entre o consumo de energia e os valores cobrados pela agravante-ré.
IV – Dada a inexistência de substituição do medidor de energia, não é possível limitar ou especificar as faturas em relação às quais a concessionária deve se abster de suspender o fornecimento de energia. Ademais, o bloqueio das cobranças não foi determinado indefinidamente, como alegado, mas até decisão final de mérito, já estando os autos conclusos para sentença.
V – A fixação da multa cominatória objetiva garantir efetividade à tutela, que, na demanda, é o fornecimento de energia elétrica na residência do autor. Ademais, o valor arbitrado não é excessivo, ao contrário, é proporcional e razoável, cotejados o alto poder econômico da agravante-ré, a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e o escopo das astreintes.
VI – Agravo de instrumento da ré desprovido. Agravo interno prejudicado.